Tribunal: TJES
Processo: 5000002-61.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-61.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MEDEIROS CABRAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000002-61.2021.8.08.0029

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: FRANCISCO MEDEIROS CABRAL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO OU INEXISTÊNCIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NO VALOR DE R$1.409,07 (MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, DE R$34,48 (TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), QUE VINHA SENDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A DEVOLVER NA FORMA SIMPLES OS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR FAÇA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$1.409,07 (MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED. RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO C6, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALEGA QUE HOUVE A PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE LHE CABIA APRESENTAR, INCLUINDO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, CONCOMITANTEMENTE COM O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). JUNTADO AOS AUTOS, EM CONTESTAÇÃO, CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONSTANDO A ASSINATURA DA CONTRATANTE. AFIRMAÇÃO, EM RÉPLICA, DE QUE MENCIONADA ASSINATURA SERIA OBJETO DE FALSIDADE MATERIAL. SIMILARIDADE NO TRAÇADO DAS ASSINATURAS CONSTANTES DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROCURAÇÃO ANEXA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, A FIM DE IDENTIFICAR A TITULARIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO PELO RECORRENTE. PERÍCIA DATILOSCÓPICA PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR ILAÇÕES POR ANÁLISE VISUAL LEIGA. PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. DEMANDA A SER AVIADA NAS INSTÂNCIAS CÍVEIS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACATAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)